Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu a inclusão de terceira pessoa no polo passivo de execução por quantia certa. Não há pedido liminar. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403